Tribunal: TJDFT
Processo: 0726502-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726502-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JOSE AUGUSTO DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão (ID 197735071) da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de JOSE AUGUSTO DE CARVALHO, indeferiu o pedido de penhora do salário do devedor, pois há penhora sobre 30% dos rendimentos do devedor por determinação judicial em outro processo. Em suas razões (ID 60870175), alega que: 1) a impenhorabilidade das verbas salariais pode ser mitigada quando o valor da constrição não abalar a dignidade humana do devedor e permitir sua subsistência de forma digna; 2) o devedor recebe mais de 20 mil de remuneração mensal, o que excede muito o necessário para sua sobrevivência e a renda média do brasileiro; 3) o executado está inadimplente há anos, usufrui dos valores que lhe foram creditados e se esvai das obrigações legais e contratuais. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja permitida a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do devedor. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 60870180). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. Embora possível e viável a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que preservada sua dignidade, o agravante não demonstrou urgência ou lesão grave ou de difícil reparação, tampouco risco útil ao processo que sofrerá durante o curto trâmite do agravo. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso pelo colegiado. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator